Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721111-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDINEI NEVES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante-executado para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, observado que, no cumprimento de sentença originário, realizou o depósito judicial do débito exequendo em 7/8/2024 (id. 206828649). Brasília - DF, 15 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora